Tribunal: STF
Processo: ARE 1552608
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema nº RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 5ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No caso, discute-se a alteração na forma de cálculo de horas extras percebidas por servidor e a aplicação do prazo decadencial para revisão de ato administrativo.



    2. A recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, e 71, inc. III, da Constituição da República, sustentando que a ofensa à Constituição não seria reflexa.



    3. O acórdão da Turma Recursal aplicou a decadência administrativa à alteração da forma de cálculo das horas extras, com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, por entender que a revisão procedida em 2008 estava fulminada pelo prazo quinquenal contado a partir da entrada em vigor da referida lei. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, para a análise da controvérsia referente à revisão de ato administrativo pelo qual foi alterada a forma de cálculo de horas extras e à aplicação da decadência administrativa, seria imprescindível o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, bem como se há violação direta a princípios constitucionais como coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    5. Para se aferirem os fundamentos do acórdão recorrido e da decisão impugnada no presente agravo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente o Código de Processo Civil e a Lei nº 9.784, de 1999, providência inviável em sede extraordinária, conforme Súmula nº 279 do STF.



    6. A alegada violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configura ofensa reflexa à Constituição, quando o exame da questão demandar a análise de normas de natureza infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema RG nº 660).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria necessária para analisar a decadência da supressão da revisão administrativa de rubrica, horas extras incorporadas, o que é vedado no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, 71, inc. III, 93, inc. IX; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.022, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/08/2010 (Tema RG nº 339); ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2013 (Tema RG nº 660); ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021; RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021; e ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 5ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim fundamentado:



    “(...) No caso dos autos, as horas extras estavam sendo percebidas com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados, em decorrência de sentença com trânsito em julgado há mais de duas décadas. Em cumprimento à determinação do TCU, que determinou a modificação no pagamento das horas extras, no ano de 2008, foi alterada a forma de reajuste da rubrica recebida a título de horas extras. 



    Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco, ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico. 



    Um deles, e que aqui é fundamental, consiste na segurança jurídica, que foi ventilado pela parte recorrente, conforme se depreende da invocação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior:



    Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, mesmo contando-se a aplicação desta a partir de sua vigência, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (STJ, Corte Especial, MS n° 9112/DF, Relatora Min. ELIANA CALMON, j. 16/02/2005, Dj de 14/11/2005, pág. 174; MS, Corte Especial, MS n° 9115/DF, Rei. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 16/02/2015, DJ de 07/08/2005, pág. 195). 



    Com efeito, o art. 54 da Lei 9.784/1999 (Lei do processo administrativo federal) assim dispõe:



    (...)



    Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data da publicação da Lei, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, conforme precedentes das Turmas e da Corte Especial do STJ. 



    Nesse diapasão, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5065512-76.2013.404.7100, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, julgado em 09/07/2014). 



    Trata-se de dar efetividade prática à premissa inconteste de que a anulação dos atos administrativos deve situar-se dentro do limite temporal, sob pena de perder a Administração a disponibilidade de sua competência anulatória (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5003754- 27.2012.404.7102, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, julgado em 07/04/2015). 



    Em que pese esta Turma Recursal, ao julgar situação semelhante ao caso dos presentes autos, quando do julgamento do Recurso Cível 5018515-64.2015.4.04.7100, tenha afastado a decadência administrativa, sob o fundamento de que a Administração estava apenas cumprindo decisão do TCU à qual deve submissão, passo a adotar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o qual entende que a pretensão discutida nos presentes autos foi alcançada pela decadência. 



    Registre-se, ainda, que, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alteração na forma de cálculo das horas extras consiste em ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo falar em trato sucessivo. 



    Portanto, a alteração na forma de cálculo das horas extras foi procedida após o prazo quinquenal, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999, o qual deve ter como marco inicial a entrada em vigor da referida lei. Assim, a revisão da base de cálculo das horas extras percebidas pela parte recorrente para adotar os novos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União, procedida no ano de 2008, está fulminada pelo prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999.



    (...)



    Sob essa ótica, o direito de a Administração rever a relação em tela teria se extinguido pelo instituto da decadência, o que implica na manutenção da forma de cálculo do pagamento da rubrica, conforme reconhecido na sentença.” (e-doc. 77, p. 3-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 90).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, e 71, inc. III, da Constituição da República (e-doc. 96).



    3.1. Pede: “1 - O sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no RE 1.419.890/RS (Tema STF 1276) e no RE 1.283.360/AC (Tema STF 1145) pelo STF; 2 - Uma vez demonstrada contrariedade à Constituição Federal, a autarquia federal requer seja o recurso conhecido e provido, para anular ou reformar o acórdão da Turma Recursal, garantindo, assim, a inteireza positiva da Constituição” (e-doc. 96, p. 25).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 105).



    5. A agravante sustenta que “não se trata de caso em que a ofensa à Constituição seria reflexa” (e-doc. 112, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O caso em tela não se amolda ao Tema RG nº 1.145, RE nº 1.283.360-RG/AC, no qual se discute a instituição de VPNI em decorrência da verba suprimida pela própria Administração Pública no exercício da autotutela. O pedido se distingue do tema, uma vez que não ocorreu a supressão da verba objeto do recurso extraordinário.



    8. Observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do Tema RG nº 1.276, RE nº 1.419.890-RG/RS, porquanto o citado paradigma versa sobre a possibilidade de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de 5 (cinco) anos, enquanto o presente caso trata de horas extras incorporadas por determinação judicial.



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame de legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) No caso dos autos, as horas extras estavam sendo percebidas com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados, em decorrência de sentença com trânsito em julgado há mais de duas décadas. Em cumprimento à determinação do TCU, que determinou a modificação no pagamento das horas extras, no ano de 2008, foi alterada a forma de reajuste da rubrica recebida a título de horas extras.



    Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco, ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico.



    (...)



    Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, mesmo contando-se a aplicação desta a partir de sua vigência, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (...).



    Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data da publicação da Lei, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, conforme precedentes das Turmas e da Corte Especial do STJ. 



    Nesse diapasão, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (...).



    Portanto, a alteração na forma de cálculo das horas extras foi procedida após o prazo quinquenal, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999, o qual deve ter como marco inicial a entrada em vigor da referida lei. Assim, a revisão da base de cálculo das horas extras percebidas pela parte recorrente para adotar os novos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União, procedida no ano de 2008, está fulminada pelo prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999.” (e-doc. 77, p. 4-5).  



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei nacional nº 9.784, de 1999, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019).



     



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas: RE nº 1.439.254/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/08/2023, p. 29/08/2023; ARE nº 1.447.182/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/07/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.446.126/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/07/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.269.545/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 13/06/2023; ARE nº 1.430.301/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2023, p. 17/04/2023; ARE nº 1.422.402/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.335.792/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/09/2021, p. 03/09/2021; ARE nº 1.292.994/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; e ARE nº 1.304.406/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2021, p. 03/02/2021.



    12. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, da CRFB (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 77, p. 7), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator